Tribunal: TJDFT
Processo: 0741671-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL IMPENHORÁVEL. PENHORA DOS FRUTOS CIVIS ORIUNDOS DE ALUGUEL. IMPOSSIBILIDADE. Em atenção à proteção que o legislador quis conferir ao bem de família, a qual tem sido historicamente mantida e ampliada, em sede jurisprudencial, inclusive para situações nas quais o bem é alienado ou alugado (verbete sumular n° 486, do Superior Tribunal de Justiça), não se admite a penhora dos frutos do aluguel do único imóvel de propriedade da família, pois presume-se que os valores percebidos sejam empregados no custeio de outra moradia.